Tribunal: TJSP
Processo: 2355367-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a aplicação da taxa selic e indeferiu o pedido de substituição do dinheiro por bem imóvel - Inconformismo - Acolhimento parcial - Aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada para determinar a aplicação da taxa Selic como índice de correção

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu a aplicação da taxa selic e indeferiu o pedido de substituição do dinheiro por bem imóvel - Inconformismo - Acolhimento parcial - Aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada para determinar a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora ao débito perseguido no cumprimento de sentença objeto deste recurso por se cuidar do índice legal referenciado no Código Civil Brasileiro - Recurso parcialmente provido.